Tribunal: TJSP
Processo: 2288227-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2288227-84.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos, em
que é agravante JEQUITIBA COUTINHO & COUTINHO RESTAURANTE LTDA, é
agravada AKEMI NOSHIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2288227-84.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
AGRAVO REGIMENTAL 2288227-84.2019.8.26.0000/50000
AGRAVANTE
Jequitiba Coutinho & Coutinho Restaurante Ltd.
AGRAVADO
Akemi Noshima
VOTO No 37.203
EMENTA - Agravo regimental. Despacho no qual o
relator indeferiu pedido de atribuição de duplo efeito à apelação contra
sentença que julgou improcedente ação renovatória de locação. Decisão
que se confirma pelos motivos indicados. Recurso não provido.
Cuida-se de agravo regimental tirado de decisão na
qual o relator indeferiu pedidos de atribuição de efeito suspensivo e concessão de
tutela provisória relativamente à apelação interposta contra sentença que julgou
improcedente ação renovatória de contrato de locação.
A recorrente insiste naquelas medidas ao argumento
de que “demostrou a probabilidade de provimento do recurso de apelação e o
risco de dano grave ou de difícil reparação do cumprimento da sentença
apelada”.
A propósito ela enfatiza que apontou na apelação as
razões pelas que se impõe “anular a r. sentença, tendo em vista as diversas
inconsistências técnicas apontadas e ignoradas pelo juízo” e que “diante do
cenário econômico atual, o pagamento do valor requisitado pela Agravada pode
inviabilizar a operação do restaurante”.
O relator manteve a decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2288227-84.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o relatório.
No despacho ora agravado o relator assim justificou a
negação do duplo efeito à apelação:
“No entanto, as peças que a requerente apresenta não
conferem verossimilhança à assertiva de que a sentenciante decidiu mal a
demanda.
Realmente, à parte aprofundada aferição valorativa, o
fato é que à vista da prova pericial a Juíza reconheceu que a locatária
descumpriu o contrato ao realizar obras no imóvel sem concordância da locadora
e deixar de pagar pontualmente os aluguéis, ocorrências que, realmente, obstam
à renovação compulsória segundo a previsão do artigo 71 da Lei 8.245/91 e o
entendimento corrente.
Não se pode dizer, pois, que a apelação apresenta
manifesta idoneidade para modificar a sentença, revelação essencial conforme
anuncia o § 4 do artigo 1.012 do CPC, que não se contenta, destarte, só com o
eventual risco de lesão consequente ao cumprimento da sentença.”
Ora, no presente regimental a litigante não desmente o
fato apontado no referido despacho, isto é, a constatação da sentenciante de que
a locatária descumpriu o contrato, ocorrência que por si só desautorizava a
renovação.
A tanto não equivale, por certo, a assertiva de que “a
Agravante apresentou laudo técnico divergente ao apresentado inicialmente pela
Agravada (fls. 127/191)”, eis que como se vê na sentença a Juíza não decidiu
com base em laudo apresentado pela agravada, mas à vista do que apurou o
perito judicial.
A sentenciante decidiu, destarte, na linha do inciso II

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2288227-84.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
do artigo 71 da Lei 8.245/91, que textualmente elenca como um dos requisitos
para a renovação tenha o locatário dado “exato cumprimento ao contrato” (inciso
II). Por isso, como salientou o relator, “à parte
aprofundada aferição valorativa” acerca daquele ponto, não se podia dizer
verossímil a assertiva de que a sentenciante decidiu mal a demanda ao recusar a
renovação compulsória.
De lembrar que, como ele lá também se consignou,
conforme o § 4 do artigo 1.012 do CPC para a excepcional atribuição de duplo
efeito à apelação não basta só o risco de lesão consequente ao cumprimento da
sentença.
Com razão, pois, o pedido deixou de ser atendido.
Nega-se provimento ao regimental.

ARANTES THEODORO
Relator